Tribunal: TJPA
Processo: 0800234-88.2024.8.14.0018
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7772 - Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2025-10-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800234-88.2024.8.14.0018

APELANTE: JOSEFA FREITAS DA SILVA

APELADO: BANCO PAN S.A.

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa
:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE, CONCLUINDO PELA IRREGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. APELO DA AUTORA. QUESTIONAMENTO APENAS EM RELAÇÃO AO VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I.

CASO EM EXAME

1.

A discussão gira em torno apenas em relação ao valor arbitrado a título de danos morais.

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Sentença concluiu pela irregularidade do negócio jurídico. Questão em debate: montante arbitrado a título indenizatório e percentual de honorários advocatícios.

III.

RAZÕES DE DECIDIR

3.

Não há motivo para majorar a condenação imposta por danos morais, não sendo cabível gerar enriquecimento sem causa da vítima.

4.

Honorários advocatícios fixados em consonância com o Tese 1076/STJ.

IV.

DISPOSITIVO

5.

Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do eminente desembargador relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por JOSEFA FREITAS DA SILVA em face de sentença proferida pelo juízo de Curionópolis, nos autos da ação declaratória de indébito c/c indenização por danos morais com pedido de tutela antecipada (proc. nº 0800234-88.2024.814.0018), que move em face do BANCO PAN S/A.

A sentença foi proferida com o seguinte comando final:

“III

– DISPOSITIVO

ANTE O EXPOSTO, com base no Art. 487, I, do NCPC/2015, Arts. 186 e 927, ambos do Código Civil/2002, Arts. 6º, VIII e 42, parágrafo único, do CDC, Art. 5º, V e X da CRFB/1988 e nos Princípios da Proporcionalidade e Razoabilidade, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado na inicial para DECLARAR A NULIDADE DO CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) e consequente cancelamento do cartão de crédito (se for o caso), adequando o a contrato de empréstimo consignado em folha de pagamento, aplicando-se a taxa média de juros praticado pelo BACEN à época da contratação do crédito; ao tempo em que CONDENO o BANCO REQUERIDO, a título de REPETIÇÃO DE INDÉBITO, restituir, em dobro, à PARTE REQUERENTE, o valor de TODAS AS PARCELAS EFETIVAMENTE DESCONTADAS INDEVIDAMENTE e, a título de DANOS MORAIS, o montante equivalente a R$3.000,00 (três mil reais), a ser corrigido monetariamente a partir da presente data (Súmula Nº. 362 – STJ) e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso (Súmula Nº. 54– STJ).

DETERMINO, ainda, que o BANCO REQUERIDO proceda ao CANCELAMENTO DO(S) REFERIDO(S) EMPRÉSTIMO(S), FAZENDO CESSAR DE IMEDIATO O DESCONTO DA(S) PRESTAÇÃO(ÕES), sob pena de multa diária de R$ 300,00 (trezentos reais), a ser revertida em favor da parte requerente.

Por fim, se necessário, OFICIE-SE ao INSS para que SUSPENDA DE IMEDIATO OS DESCONTOS atinentes ao empréstimo decorrente do contrato referido nos autos, ora anulado, remetendo CÓPIA DA PÁGINA EXORDIAL onde constem os DADOS pormenorizados do NEGÓCIO JURÍDICO aventado (data de contratação, valor contratado, número do instrumento contratual, quantidade de parcelas e valor de cada parcela).

CONDENO, ainda, a parte Requerida a promover o PAGAMENTO de honorários sucumbenciais, que ora fixo no patamar de 10% (dez por cento) sobre a importância pecuniária global da condenação / proveito econômico obtido com a causa, nos termos do Art. 85, § 2º e incisos, do NCPC/2015.

Após o trânsito em julgado, certifique-se e expeça-se o necessário.”

Inconformada, a parte autora interpôs recurso de apelação sustenta a necessidade de majorar a indenização por danos morais.

Sem contrarrazões.

Coube-me a relatoria do feito por regular distribuição.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria do Ministério Público opinou pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, 15 de setembro de 2025.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade,
conheço
do recurso e passo a analisá-lo.

Considerando que a instituição financeira não interpôs recurso, a irregularidade da contratação tornou-se incontroversa.

Consequentemente, a questão trazida é simples e não exige maiores delongas.

Sabe-se que os danos morais devem ser fixados de forma a cumprir com sua dupla finalidade, qual seja, amenizar a dor sofrida pela vítima e punir, de modo eficaz, o causador do dano, evitando-se novas ocorrências desse ato ilícito. Deve o julgador, considerando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade fixar o valor da indenização, sem olvidar-se que o objetivo da reparação se destina, também, para evitar que condutas semelhantes se repitam.

Em relação ao quantum arbitrado a título de condenação, considerando informação do magistrado de que existem 19 demandas envolvendo as partes, prudente manter o valor fixado a fim de não gerar enriquecimento indevido. Assim, entendo que deve ser mantida a fixação da quantia de R$3.000,00 ( três mil reais), tendo em vista que se afigura razoável e atende às circunstâncias dos autos, às condições do ofensor, ao caráter pedagógico e aos parâmetros de valor que esta 2ª Turma de Direito Privado vem fixando, além de não culminar em enriquecimento sem causa da vítima.

Quanto aos honorários advocatícios, entendo que a fixação obedeceu ao Tema 1.076/STJ, inexistindo motivo para alterar o julgado.

Parte dispositiva.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação, mas
NEGO -LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença em todos os seus termos.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 16/10/2025